Tribunal: STF
Processo: ARE 1349377
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE DOMICILIAR MULTIDISCIPLINAR - HOME CARE. NECESSIDADE COMPROVADA ATRAVÉS DOS LAUDOS MÉDICOS CONSTANTES DOS AUTOS. DEVER DO ESTADO. ART. 196 DA CF/88. APELO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



     1. O Estado deve assegurar o direito à saúde de forma contínua e gratuita aos seus cidadãos, segundo a norma estabelecida no art. 196, da Constituição Federal . Além disso, a prestação de tratamento e a internação domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde encontram expressa previsão na Lei nº 8.080/90, com alterações da Lei n. 10.424/2002, com o objetivo de propiciar ao paciente menor risco de infecção hospitalar e, principalmente, mais qualidade de vida e maior contato familiar.



    2. Os laudos médicos constantes dos autos são suficiente para comprovar a necessidade do tratamento domiciliar recomendado à autora, que, aos 97 anos de idade, é hipertensa (CID I-10), com passado recente de HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA (CID K92.2), e em tratamento para ANEMIA FERROPRIVA severa (CID D.50), atualmente fazendo tratamento de PNEUMONIA (CID J.15), sendo necessário o uso de alimentação por sonda nasoenteral, com quadro de fraqueza muscular e imobilidade (CID M62.5). 



    3. A análise da real necessidade de internação domiciliar - Home Care deve ser imputada a médicos especialistas, que, conhecedores do histórico de seus pacientes, tem condições mais precisas de apontar a melhor forma de tratamento que visem a melhoria da qualidade de vida e a recuperação da saúde do enfermo, uma vez que sua análise não se restringe apenas aos critérios objetivos da tabela ABEMID, mas pauta-se na associação destes às condições sócios emocionais de cada caso.



    4. Não deve ser tolhido o direito da apelante de ter acesso ao tratamento que necessita, devidamente prescrito por profissional da medicina que assiste o caso, com base no argumento de que a parte não teria atendido aos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas elaborados pelos órgãos oficiais de saúde.



    5. Apelo conhecido e provido.



    6. Decisão Unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; e 196, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 da Corte. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/5/15)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973. (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente